Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
I – A r. sentença objeto da liquidação originária determinou a preservação do salário de participação do autor, também a partir de julho/2006, em valor equivalente à média aritmética dos 12 salários de participação anteriores, o que não foi observado no laudo pericial judicial, razão pela qual deve ser retificado, nos estritos limites da coisa julgada.
II – Agravo de instrumento provido.